Tribunal: STF
Processo: ARE 1575352
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Unibrás Agro Química LTDA, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. Decisão monocrática que negou provimento ao recurso pela r. sentença encontrar-se em conformidade com tese vinculante firmada pelo Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental. Irresignação da apelante. Sem razão. Recorrente que visa rediscutir a própria tese fixada e não a subsunção do presente caso a ela. Via processual inadequada. Em caso de improcedência do presente recurso por votação unânime, a agravante será condenada a pagar ao agravado multa fixada em cinco por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, §4° do CPC. Recurso desprovido com aplicação de multa em caso de decisão unânime.”



    (Agravo Interno Cível nº 1042400-47.2023.8.26.0053/50000, relator: Des. Roberto Maia, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, j. em 05.02.2024).



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 145, II e 150, I da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Do acórdão recorrido, colhe-se o seguinte:



    “Ab initio, oportuno destacar que, em agravo interno, cabe ao recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão monocrática agravada (art. 1.021, §1º do CPC).



    Aqui, a r. decisão monocrática desproveu a apelação pelo fato de a r. sentença encontrar-se em consonância com a tese vinculante sobre a matéria fixada pelo órgão jurisdicional competente. 



    Portanto, cabia à agravante demonstrar concretamente que a tese vinculante não se aplicaria ao caso concreto, como, inclusive, sinalizou a fls. 11 que demonstraria.



     Contudo, da leitura das razões recursais, é de fácil constatação que a recorrente visa rediscutir a própria tese fixada, e não a subsunção do presente caso a ela. Tal conclusão se extrai do seguinte parágrafo, in verbis:



    A decisão agravada baseou-se na premissa de que a sentença estava alinhada com a tese vinculante do Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental, conforme o julgamento da Assunção de Competência nº 1000068-70.2020.8.26.0053, Voto nº IAC-0012/22(DJE de 07/04/2022). Entretanto, o referido incidente, que afirmou a legalidade do Decreto Estadual nº 64.512/2019, não se aplica ao presente caso, pois trata de um"preço público", não de uma taxa - sem grifos no original.



    Ora, em que pese a recorrente se utilize do pretexto de analisar a aplicação ou não da tese vinculante ao presente caso concreto, o que ela visa, na verdade, é a rediscussão da própria tese por via processual imprópria. Confira-se a tese fixada no julgamento da Assunção de Competência nº 1000068-70.2020.8.26.0053, Voto nº IAC-0012/22, no Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental, in verbis:



    O valor cobrado pela CETESB para o licenciamento ambiental possui natureza jurídica de preço público e a sua base de cálculo pode ser disciplinada por decreto. A definição da área integral constante do art. 73-C do DE nº 64.512/19 é válida e não extrapola a LE nº 997/76. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar a discussão da fórmula do cálculo em si e, em especial, dos fatores de complexidade definidos pela CETESB, substituindo o critério de apuração do preço por outro ou invalidando os coeficientes e fatores indicados pela agência ambiental. sem grifo no original. 



    Assim, é inadequada a via eleita para a rediscussão de tese vinculante fixada pelo Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental, órgão competente para o julgamento de assunção de competência nos termos do artigo 32, II e §4º do RITJ.” (Grifei)



    Assim, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Decreto estadual nº 64.512/2019), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito Ambiental. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Renovação de licenciamento ambiental. Base de cálculo. Decreto estadual nº 64.512/2019. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”(ARE 1501623 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09-09-2024)



    “Direito ambiental. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aumento da taxa de renovação do licenciamento ambiental. Questão infraconstitucional. Aplicação da Súmula 280 do STF. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Aumento do valor da taxa de licenciamento ambiental. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o aumento do valor da taxa de renovação do licenciamento ambiental é válido; e (ii) saber se a controvérsia se restringe exclusivamente ao âmbito infraconstitucional. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem concluiu, com base na análise dos elementos fático-probatórios, pela legalidade do aumento do valor da referida taxa. 4. Verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso, incidindo a Súmula 280 do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido.” (ARE 1538930 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 14-08-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente